Tribunal: TJES
Processo: 5000313-58.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-58.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO BOBBIO BRAVO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. FRAUDE. SÚMULA 479 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SOLIDARIZAÇÃO DO DANO MORAL. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 28/01/2020 PARTICIPOU DE UM LEILÃO VIRTUAL ATRAVÉS DO SITE “WWW.KIVEL-LEILOES.COM” ARREMATANDO UM VEÍCULO PELO VALOR DE R$25.494,00. APÓS O ARREMATE FOI TRANSFERIDO O VALOR PELO CONTATO INDICADO, SENDO ESSE A SEGUNDA RÉ, MARIA LUCITANIA EM SUA CONTA JUNTO AO SEGUNDO RÉU, BANCO ITAÚ. APÓS REALIZAR A TRANSFERÊNCIA O REQUERENTE DESCOBRIU QUE A SITUAÇÃO SE TRATAVA DE UM GOLPE, INDO DE IMEDIATO REALIZAR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEPOIS INDO ATÉ A AGÊNCIA BANCÁRIA DO ITAÚ PARA INFORMAR O OCORRIDO E SOLICITAR O BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS. EM RESPOSTA O BANCO INFORMOU QUE A CONTA PODERIA TER SIDO ABERTA COM DOCUMENTOS FALSOS OU OS FRAUDADORES ESTARIAM UTILIZANDO-SE DE CONTA DE UM TERCEIRO DE BOA-FÉ. NO DIA 03/02/2020 O SEGUNDO REQUERIDO ENVIOU UM E-MAIL ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE INSPETORIA, INFORMANDO QUE FOI POSSÍVEL A PRESERVAÇÃO DE R$6.816,54, NEGANDO-SE NO ENTANTO À REALIZAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES SEM DECISÃO JUDICIAL. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR BLOQUEADO ADMINISTRATIVAMENTE, R$6.816,54 OU A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DO VALOR EXISTENTE EM CONTA, B) RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$6.816,54, B) RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$25.494,00, COM O DEVIDO DESCONTO DOS VALORES BLOQUEADOS PELO BANCO EM CASO DE PROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO ANTERIOR, C) CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS NO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR 1) O RÉU ITAÚ À RESTITUIÇÃO DE R$6.816,54, 2) CONDENAR A REQUERIDA MARIA LUZITANIA AO PAGAMENTO DE: A) R$18.677,46 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE HAJA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO RÉU ITAÚ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RECORRIDO,
DEVENDO A S
ENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)